Tribunal: TJDFT
Processo: 0753261-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO INEQUÍVOCA DA IDENTIDADE DO DESTINATÁRIO. INVALIDADE DO ATO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS E DOS NORMATIVOS INTERNOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que considerou não cumprido mandado expedido por meio de aplicativo de mensagens, diante da ausência de confirmação inequívoca da identidade do destinatário, determinando à exequente a atualização do débito e a indicação de bens à penhora, bem como indeferindo pedido de expedição de ofício a empresa para apuração de vínculo empregatício e de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) analisar se a decisão que reputou inválida a comunicação realizada por aplicativo de mensagens, por ausência de confirmação inequívoca da identidade do destinatário, incorreu em ilegalidade ou teratologia; B) examinar se é possível determinar o prosseguimento da execução, com expedição de ofício para apuração de vínculo empregatício, eventual penhora salarial e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela recursal pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, requisitos não evidenciados no caso concreto.
4. A validade dos atos de comunicação processual exige observância das formalidades legais, sendo indispensável a regular citação ou intimação para a higidez da relação processual, conforme art. 239 do CPC, não se admitindo a mitigação de garantias fundamentais relacionadas ao devido processo legal e ao contraditório.
5. A utilização de aplicativo de mensagens para a prática de atos processuais, embora autorizada pela Resolução CNJ n.o 354/2020 e regulamentada, no âmbito local, pela Portaria GC 34/2021, pressupõe confirmação de leitura e identificação inequívoca do destinatário, não bastando a mera visualização da mensagem ou a existência de resposta automática com identificação empresarial.
6. A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, não consignou qualquer manifestação pessoal do executado confirmando sua identidade ou ciência do conteúdo do mandado, inexistindo elemento seguro apto a demonstrar a regular comunicação do ato.
7. A jurisprudência do Tribunal exige, para a validade da comunicação por aplicativo de mensagens, a confirmação escrita da identidade do destinatário e de sua ciência quanto ao conteúdo do ato, sob pena de nulidade.
8. Inviável o prosseguimento de medidas constritivas, inclusive expedição de ofício para apuração de vínculo empregatício e eventual penhora salarial, sem a prévia e regular cientificação do executado, bem como descabida a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando inexistente certificação de conduta dolosa ou resistência ao cumprimento do mandado, nos termos do art. 77, IV, do CPC.
9. A decisão recorrida limitou-se a determinar providências ordinárias à exequente, inexistindo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A comunicação de atos processuais por aplicativo de mensagens somente é válida quando houver confirmação inequívoca da identidade do destinatário e de sua ciência quanto ao conteúdo do ato, não bastando a mera visualização da mensagem ou resposta automática, sob pena de nulidade e impossibilidade de prosseguimento de medidas constritivas."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.019, I; 239; 524; 77, IV; Resolução CNJ n.o 354/2020; Portaria GC 34/2021 do TJDFT.